Tribunal: TJMT
Processo: 1074138-95.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074138-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DORACI MAGNO DA SILVA - CPF: 522.933.271-91 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES EM PERÍODOS LETIVOS CONSECUTIVOS. NULIDADE CONTRATUAL E DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu vínculo temporário de professora, mas negou a nulidade contratual e o pagamento de FGTS.

Fato relevante. Sucessivas contratações em anos letivos consecutivos para exercício de função permanente na educação pública.

Decisão de origem parcialmente favorável à Administração, negando a nulidade do contrato e a indenização correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária reiterada de professora por períodos letivos sucessivos, sem necessidade transitória, configura desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988 e enseja a nulidade contratual com consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária só é válida em hipóteses excepcionais e transitórias. A manutenção do vínculo por períodos letivos sucessivos desvirtua esse regime.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 da repercussão geral, firmou entendimento de que é devido o FGTS nas hipóteses de nulidade contratual pela Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Doraci
Magno da Silva
contra sentença que julgou
improcedente o
pedido formulado em ação de cobrança de créditos trabalhistas movida em face do Estado de Mato Grosso.

A
autora, professora contratada em regime temporário, postulou a nulidade dos contratos administrativos celebrados entre fevereiro de 202
2
e
setembro
de 2024 e o consequente pagamento de FGTS.

Em suas razões recursais, a autora argumenta que a contratação por
três
anos letivos consecutivos demonstra vínculo único, com ausência de necessidade excepcional e extrapolação dos limites legais previstos na LC 600/2017, o que enseja a nulidade do contrato e o consequente direito ao FGTS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece provimento.

A análise dos documentos acostados aos autos (holerites, fichas funcionais) evidencia que a autora foi contratada para o exercício da mesma função, de forma reiterada, nos anos de
2022, 2023 e 2024
, sem solução de continuidade entre os períodos, evidenciando prática reiterada e rotineira da Administração em suprir demanda permanente com vínculos temporários, em desconformidade com a excepcionalidade exigida no art. 37, IX da CF.

Tal conduta caracteriza desvirtuamento da contratação temporária, o que enseja sua nulidade, nos termos do §2º do art. 37 da CF. A jurisprudência do STF é pacífica nesse sentido, conforme fixado no Tema 551 de repercussão geral, reconhecendo que, nos casos de contratações temporárias desvirtuadas, é devido o FGTS ao
contratado.
Dispõe
o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, por outro lado, o inciso IX do mesmo artigo autoriza a contratação temporária quando há necessidade temporária e excepcional interesse público.

Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu, nos autos do RE 765.320-MG, julgado em 22.09.2016, sobre o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS aos contratados emergencialmente quando desvirtuada a natureza excepcional e precária da contratação, prevista no art. 37, IX, da CF/88, em decorrência de sucessivas prorrogações:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS
EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Destaco ainda, não obstante a submissão do contratado emergencialmente ao regime jurídico administrativo e à inexistência do direito a verbas de natureza trabalhista, insta reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 596.478-RR, julgado em 28.02.2013, passou a adotar o entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
.

Desta forma, não logrando o reclamado em comprovar o recolhimento do FGTS, durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas (202
2
a 2024), faz
jus
a reclamante ao recolhimento da referida verba, respeitando-se o prazo prescricional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários entre o período de
fevereiro de 2022
a
setembro de
2024 e condenar o requerido ao recolhimento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS),no mesmo período, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025